Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724836-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERNANDA VIEIRA DANTAS REPRESENTANTE: GISELE VIEIRA CORREA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 4 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora